Tribunal: STF
Processo: HC 97750
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Crimes de tráfico 
   ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico. Prisão 
   preventiva. Alegação de excesso de prazo. Não ocorrência. 
   Precedentes da Corte.
1. Não há constrangimento ilegal por excesso 
   de prazo quando eventual demora para o julgamento do paciente se deu 
   por culpa exclusiva deste, uma vez que empreendeu fuga.
2. Habeas 
   corpus denegado.